Tribunal: TJMT
Processo: 1026440-75.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026440-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A M LINS - CNPJ: 03.006.467/0001-37 (APELADO), ANA MIRANDA LINS - CPF: 877.317.621-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA EM DECORRÊNCIA DO TEMA 1282/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, reconhecendo de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN declarou a nulidade das Certidões de Dívidas Ativas n.º 20181061 e 2018796552 e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O ente estatal pleiteia o reconhecimento da validade da taxa até o trânsito em julgado da decisão proferida na ADI estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, a modulação de seus efeitos com eficácia ex nunc e o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 da repercussão geral no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inconstitucionalidade da TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, autoriza o reconhecimento da nulidade da CDA que a consubstancia; (ii) estabelecer se é possível conferir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado estadual, em desconformidade com precedentes do STF; (iii) determinar se é cabível o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1282 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do STF, firmada no Tema 16 da repercussão geral (RE 643.247/SP), estabelece que a atividade de prevenção e combate a incêndios desempenhada pelo Corpo de Bombeiros constitui serviço público indivisível, insuscetível de remuneração mediante taxa.

No julgamento da ADI 2.908/SE, o STF reafirma esse entendimento e rejeita a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-a com eficácia ex tunc.

No RE 1.179.245/MT, a Suprema Corte estende expressamente a aplicação desse entendimento à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, afastando sua exigibilidade e rejeitando pedido de modulação temporal.

O julgamento da ADI estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, que conferiu efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da TACIN, não prevalece sobre os precedentes do STF, que possuem força vinculante nacional, nos termos do art. 927, I e IV, do CPC.

A afetação do Tema 1282 à sistemática da repercussão geral não determina o sobrestamento automático dos processos sobre a matéria, exigindo ordem expressa do relator no STF, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso é inconstitucional, por não corresponder a serviço público específico e divisível, sendo inapta à cobrança por meio de taxa.

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF são ex tunc, não se admitindo modulação temporal conferida por tribunal estadual em sentido diverso.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 não implica, por si só, o sobrestamento dos processos pendentes, salvo determinação expressa do STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, neste ato representado pela Procuradora Geral, Natalia de Vasconcelos Oliveira Ramos, contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n.º 10236440-75.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que declarou, de ofício, a nulidade das Certidões Dívidas Ativas ns.º 20181061 e 2018796552, concernente à cobrança da denominada Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A exordial da ação de execução fiscal foi com o intuito de promover a cobrança do crédito tributário consubstanciado nas referidas CDA ́s, nos valores de R$ 1.274,95 e R$ 1.207,41 (valores atualizados em 06/09/2022),

em desfavor da empresa

ANA MIRANDA LINS – ME, bem como de sua sócia titular, indicada como corresponsável, sob a alegação de inadimplemento da obrigação tributária principal relativa à TACIN. (Id. 267722281).

Sobreveio sentença, em que a magistrada singular reconheceu, com fundamento em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e no julgamento proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da exação relativa à mencionada taxa, afastando sua exigibilidade e, em consequência, declarando nulos os títulos executivos extrajudiciais

o que culminou na extinção do processo executivo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito. (Id. 267722750).

Inconformado, o ente federativo estadual interpôs apelação, por meio da qual sustenta, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito até o deslinde definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n.º 1282 de repercussão geral, concernente à constitucionalidade das taxas de combate a incêndio instituídas por estados-membros. No mérito, pugna pelo reconhecimento da validade da modulação de efeitos conferida à decisão de inconstitucionalidade no julgamento da referida ADI estadual, sustentando que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN devem observar marco temporal
ex nunc
, a contar do trânsito em julgado da decisão proferida em sede de controle concentrado.

Aduz, ainda, que os precedentes da Suprema Corte mencionados na sentença recorrida referem-se a legislações de outros entes federativos, e, portanto, não são dotados de eficácia vinculante em relação à legislação estadual de Mato Grosso. Assevera que eventual extensão da eficácia ex tunc às declarações de inconstitucionalidade relativas à TACIN afrontaria a segurança jurídica, implicando severo impacto financeiro aos cofres públicos estaduais e ensejando multiplicação de demandas judiciais, inclusive de repetição de indébito tributário.

Ao final, requer o provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o reconhecimento da validade da exação relativa à TACIN, determinando-se o prosseguimento do feito executivo. (Id. 267722752).

O recurso foi interposto tempestivamente e dispensa o recolhimento de preparo, nos termos da legislação de regência (Id. 267722754 e 268348770).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sem manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída no âmbito do Estado de Mato Grosso, cuja exação, consubstanciada nas Certidões de Dívidas Ativas n.º 20181061 e 2018796552, foram objeto de execução fiscal ajuizada pelo ente estatal em face da empresa ANA MIRANDA LINS – ME e sua sócia titular corresponsável.

A sentença vergastada reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da referida taxa, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Ente Público Fazendário sustenta, em síntese, que a TACIN deve ser reputada exigível até o marco temporal fixado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, promovida perante o Órgão Especial deste Tribunal, o qual, ao declarar a inconstitucionalidade da referida taxa, conferiu à decisão efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Invoca, ainda, o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1282 (RE 1417155), postulando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, sustenta que os precedentes oriundos de outros entes federativos, inclusive da ADI 2908/SE, não podem ser aplicados automaticamente à legislação estadual mato-grossense.

Passo ao exame.

O ponto fulcral da controvérsia reside na natureza jurídica da TACIN e na sua compatibilidade com os ditames constitucionais que disciplinam a instituição de taxas pelos entes federados, notadamente os requisitos da especificidade e divisibilidade, previstos no art. 77 do Código Tributário Nacional, os quais impõem como condição para a validade da exação, a prestação de serviço público suscetível de fruição individualizada.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 16), assentou, com caráter vinculante, a inconstitucionalidade da cobrança de taxa destinada ao custeio de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de atividade de natureza geral e indivisível, a ser financiada por meio de receitas provenientes de impostos, e não de taxas. No precedente paradigmático (RE 643.247/SP), de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, restou expressamente consignado que “descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

Na mesma linha de intelecção, ao julgar a ADI n.º 2.908, ajuizada contra legislação do Estado de Sergipe, a Suprema Corte reiterou o entendimento de que a atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros — ainda que técnica e operacionalmente divisível — revela-se, sob o prisma jurídico-tributário, um serviço essencial e
uti universi
, o que impede a sua remuneração por meio de taxa. E mais: ao examinar embargos de declaração opostos no referido julgado, o Plenário da Corte, por maioria, rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-lhe eficácia
ex tunc,
em conformidade com a regra geral do controle concentrado.

Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
embargos de divergência
no Agravo Regimental interposto no RE 1.179.245/MT — caso específico relativo à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso — reafirmou a inconstitucionalidade da referida taxa, com base nos fundamentos assentados no Tema 16, afastando, expressamente, a possibilidade de sua exigência pelo ente federativo. Nesse julgamento, restou assentado que a atividade do Corpo de Bombeiros possui caráter eminentemente público, sendo inapta a configurar serviço específico e divisível, razão pela qual não pode legitimar a incidência de taxa.

Assim, a tese jurídica firmada pela Suprema Corte revela-se inteiramente aplicável à espécie, independentemente de a legislação impugnada ter origem em ente federativo diverso. Com efeito, embora o controle concentrado de constitucionalidade se restrinja, em regra, ao dispositivo legal impugnado, os fundamentos que embasam a decisão — sobretudo em matéria tributária de cunho estrutural e principiológico — irradiam efeitos normativos e hermenêuticos que impõem respeito por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive por força do art. 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, ainda que o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal tenha, no julgamento da ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, conferido à declaração de inconstitucionalidade da TACIN efeitos
ex nunc
, tal modulação não pode prevalecer em face da autoridade de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e de controle concentrado, que conferiram à mesma matéria eficácia
ex tunc,
com afastamento imediato da norma desde sua origem.

A tese da parte apelante no sentido de que a modulação realizada pelo TJMT deve prevalecer, por tratar-se de controle concentrado de constitucionalidade com eficácia erga omnes no âmbito estadual, também não se sustenta diante do pronunciamento expresso da Suprema Corte que, no exercício de sua jurisdição constitucional, reconheceu a invalidade da exação e afastou, inclusive, os pleitos de modulação temporal formulados pelo ente federativo, inclusive no RE 1.179.245/MT, no qual o pedido do Estado de Mato Grosso foi rejeitado com clareza meridiana.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema 1282 à sistemática da repercussão geral, cumpre anotar que, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a matéria discutida em sede de repercussão geral não decorre automaticamente do mero reconhecimento de sua existência, mas depende de determinação expressa do relator da causa paradigma, o que não se verifica na hipótese dos autos. Dessa forma, ausente ordem de suspensão emanada do Supremo Tribunal Federal, descabe o acolhimento da pretensão recursal nesse ponto.

À vista do exposto, considerando o firme entendimento da Corte Constitucional no sentido da inconstitucionalidade da TACIN — com efeitos
ex tunc
—, bem como a ausência de comando vinculante que imponha a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema 1282, a manutenção da sentença recorrida revela-se medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade das Certidões de Dívidas Ativas e extinguiu a execução fiscal, com fundamento na inconstitucionalidade da TACIN, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025